Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a primeira parte da determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara , referente ao Contrato de Repasse 1001883-82, relativo à Ação Orçamentária (AO) 20DB, em particular com relação à obra do projeto do Centro Oficial de Treinamento da UFMT (não registrada no SICONV); em considerar em cumprimento a segunda parte da mesma determinação, referente ao Termo de Compromisso TC 711/2011, firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado do Mato Grosso - Seinfra/MT; ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação, Cultura e Esporte que prossiga com o monitoramento, e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Dnit - SRE/MT e à Secretaria de Estado das Cidades de Mato Grosso, de acordo com o parecer SecexEduc (peças 100-101): 1. Processo TC- Processo 020.405/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.259/2019-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eduardo Cairo Chiletto (XXX.420.067-XX); Leonardo Carneiro Monteiro Picciani (XXX.360.667-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.3. Interessado: Wesley Alexandre Tavares (XXX.594.001-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso; Ministério da Cidadania; Ministério do Esporte (extinta) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.